Tribunal: TJSP
Processo: 1016573-56.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Não pagamento das parcelas ajustadas para ocupação do imóvel. Ré que também permitiu ingresso de terceiro no imóvel, sem autorização da CDHU. Rescisão como medida que se impõe, assim como a consequente reintegração da Autora na posse do imóvel. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.